Tribunal: STF
Processo: MS 33539
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-22
Data de publicação: 2018-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 



    1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do CNJ que determinou a reavaliação de títulos apresentados em concurso para outorga serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.



    3. Não há ilegalidade no ato coator, tendo em vista que o CNJ apenas manteve o entendimento já consolidado a respeito da pontuação de títulos em concursos para serventias extrajudiciais, disciplinada nos termos dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2009. 



    4. O ato impugnado do CNJ preserva a segurança jurídica dos candidatos, tendo em vista que prestigia orientação consolidada e já existente no momento de abertura do edital.



    5. Segurança denegada.